Tribunal: TJMT
Processo: 1020309-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020309-16.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEISIANE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 048.631.381-64 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO- DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU A APELAÇÃO- NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- GRATUIDADE DA JUSTIÇA- AUSENTE PROVA ACERCA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO- INDEFERIMENTO MANTIDO- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.–AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2- Consoante redação do artigo 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No entanto, no caso em apreço o agravante não demonstrou sua incapacidade de suportar os encargos processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por GEISIANE MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão monocrática proferida nos autos de Recurso de Apelação no 1020309-16.2.023.8.11.0041, onde figura como parte contrária Banco Bradesco S.A, perante a 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) ajuizou ação visando revisão do contrato de financiamento; (ii) que procurou suporte ao judiciário para resguardar seus direitos, ante sua suposta condição de hipossuficiência; (iii) fala que mesmo com toda documentação apresentada, não foi atendida pelos benesses da gratuidade da justiça, devidamente amparada por sumula do STJ; (iv) que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e dos componentes de sua família.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões(id.192448188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Quanto a pretensão deduzida neste agravo interno, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação.

Cediço que a CR/88 prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr. que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos: é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente. (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm , 2010. P. 42).

Com efeito, não basta asseverar a insuficiência de recursos, deve o requerente provar que de fato se encontra em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário." (AgR 151494/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 11/11/2015)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS ALEGADOS PREJUÍZOS E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO IMPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo nos autos os alegados prejuízos, e tampouco elementos novos capazes de modificar o entendimento da relatora quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deve esta ser mantida." (Ag 125163/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015).

"AGRAVO INTERNO - SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. O novo Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade judiciária, estabelecendo que a pessoa com insuficiência de recursos tem direito ao benefício (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte (art. 99, § 3o). 2. O § 2o do artigo 99 do CPC/15 possibilita o indeferimento do pedido. E o artigo 5o da Lei 1.060/50 estabelece, por sua vez, que o juiz, pode indeferir o pedido, se tiver fundadas razões para tal. 3. Rendimento bruto mensal da autora/agravante superior a cinco salários mínimos. Mantido o indeferimento da gratuidade da justiça. Entendimento das Câmaras integrantes do 2o Grupo Cível desta Corte. Precedentes do TJ/RS."

No caso em exame, restou demonstrado que a agravante perfaz uma renda líquida em torno de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), o que por si só, não é fator determinante à ensejar a concessão da gratuidade da justiça, isso porque, a agravante não comprovou nos autos, outras despejas extras que pudessem isenta lo do pagamento.

Senão vejamos:

"AGRAVO INTERNO- AGRAVO DE INSTRUMENTO- SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1. Deve ser concedido o benefício legal da gratuidade da justiça quando a parte requerente declarar-se necessitada e inexistirem nos autos evidências que infirmem tal condição. 2. Os rendimentos mensais da parte são incompatíveis com a concessão da gratuidade, sem comprovação de despesas extraordinárias que possam afastar a condição de hipossuficiência financeira, encontra-se desautorizada a concessão do benefício. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO." (Agravo no 70080919871, 3a Câmara Cível, rela. Desa. Matilde Chabar Maia, j. em 27JUN19).

"AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. O novo Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade judiciária, estabelecendo que a pessoa com insuficiência de recursos tem direito ao benefício (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte (art. 99, § 3o). 2. O § 2o do artigo 99 do CPC/15 possibilita o indeferimento do pedido. E o artigo 5o da Lei 1.060/50 estabelece, por sua vez, que o juiz, pode indeferir o pedido, se tiver fundadas razões para tal. 3. Rendimento bruto mensal da autora/agravante superior a cinco salários mínimos. Mantido o indeferimento da gratuidade da justiça. Entendimento das Câmaras integrantes do 2o Grupo Cível desta Corte. Precedentes do TJ/RS."

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, não vislumbrando fato capaz de viabilizar alteração das questões debatidas neste recurso, decidas dentro da lei e jurisprudência dominante, mantem-se a decisão agravada em sua integralidade.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024